Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÕES DEMOLITÓRIAS E AUTOS DE INFRAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR. CUSTAS PROCESSUAIS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO.
I – Do conteúdo da ata da reunião da Comissão instituída para a execução do Acordo de Cooperação Técnica celebrado por Terracap e BRB referente à administração do Autódromo Internacional de Brasília, não há como concluir que os galpões edificados pelas autoras serão regularizados e não demolidos, por isso o Distrito Federal possui interesse recursal quanto à declaração de validade das intimações demolitórias e dos autos de infração impugnados nos autos. Rejeitada a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça de não conhecimento da apelação.
II – A autuação da tutela cautelar em caráter antecedente e a manifestação do réu em pedido de reconsideração evidenciam a legitimidade das pessoas jurídicas para a formulação do pedido principal de declaração de nulidade de ato administrativo.
III – A eventual cessação da eficácia da tutela cautelar deferida não constitui óbice à apresentação do pedido principal, consoante o disposto no art. 310 do CPC.
IV – Demonstrada a incorporação das edificações ao patrimônio do Distrito Federal, quando do término da concessão de uso firmada em 1995, inclusive com a posterior exploração da ocupação dos galpões pelas autoras, mediante a celebração de termos de permissão de uso em 2006 e recebimento de preço público, não há como atribuir às autoras a condição de infratoras e responsabilizá-las pela demolição das edificações, ainda que, com o término da validade dos referidos termos de permissão de uso, estivessem ocupando os imóveis de forma irregular, por isso o pedido de declaração de nulidade das intimações demolitórias e dos autos de infração procede, tal como decidido pela r. sentença.
V – O Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, arts. 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o da Lei 9.289/1986.
VI – Apelação parcialmente provida.